Tribunal: TJSP
Processo: 4002486-58.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002486-58.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada ANA LUZIA DA SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
2
Voto n. 34364
Apelação n. 4002486-58.2013.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Ana Luzia da Silva Dias
Apelação. Financiamento de veículo. Cobrança abusiva de tarifa
de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação
da realização de tais serviços. Ausência de má-fé da instituição
financeira. Reforma da r. Sentença apenas para restituição simples
dos respectivos valores.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em razão
da r. sentença de fls. 140/142, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar
inexigíveis os débitos referentes às tarifas de avaliação e de registro de contrato e para
condená-lo à restituição em dobro do indébito, a ser apurado em fase de liquidação. Em
decorrência da sucumbência recíproca, foi determinado que cada parte arcará com o
pagamento das respectivas custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86,
caput, do CPC.
Em suas razões recursais de fls. 145/154, o apelante alegou, em
síntese, que houve prestação de serviço referente à avaliação do bem e registro de contrato;
que não deve ocorrer a restituição em dobro, pois houve previsão contratual da cobrança
das tarifas e, ainda, por ausência de má-fé.
A fls. 160, foi certificado o transcurso de prazo para contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a
requerente como consumidora e, de outro, o requerido como fornecedor, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
4
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que o requerido não juntou aos
autos nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de avaliação de
bem nem do registro de contrato, de modo que não se desincumbiu do seu ônus processual,
o que configura a abusividade das cobranças e, por consequência, mostra-se justa e
necessária a ratificação da r. sentença que impôs ao requerido o dever de restituição dos
respectivos valores, a serem apurados em liquidação de sentença.
Por outro lado, não incide, no caso, a sanção de devolução em
dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois, na
esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não houve a
comprovação nos autos da má-fé da instituição financeira requerida.
Nesse sentido:
“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor.” REsp
1.032.952/SP, Terceira Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Nancy Andrighi, j.
17/03/2009 (o grifo não consta do original).
Dessa forma, a restituição imposta à instituição financeira na r.
sentença recorrida deverá se dar de forma simples.
No tocante aos ônus sucumbenciais:
Conforme se verifica na petição inicial, a requerente pleiteou a
restituição em dobro dos valores referentes a tarifa de abertura de crédito, registro de
contrato, tarifa de avaliação de bem e seguros, bem como dos seus respectivos reflexos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
5
dando à causa o valor de R$10.612,00.
Todavia, conforme restou acima disposto, somente lhe foi
reconhecido o direito à restituição simples em relação às tarifas de avaliação de bem de
cobrada no valor de R$408,00 e registro de contrato cobrada no valor de R$58,80, cujo
indébito será apurado em liquidação.
Diante de tal situação, de rigor reconhecer que o requerido
sucumbiu em parte mínima e, portanto, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC,
a autora deverá arcar integralmente com as custas e despesas processuais.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o,
do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser
arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o percentual
deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se que, conforme se depreende do entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios deve
ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de forma
subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento com base na regra geral, ou,
ainda, quando for inestimável ou irrisório o valor de referência.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do respectivo
julgado do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
6
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo
Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas
ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§ 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
7
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro
recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial
desprovido”.
(STJ.
REsp
1746072/PR.
Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi.
Data do julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002486-58.2013.8.26.0510 -Voto no 34364 e
8
Assim, diante de todos os critérios acima ponderados, de rigor a
condenação da autora ao pagamento ao requerido do valor de R$800,00, a título de
honorários advocatícios de sucumbência fixado por equidade, vedada a compensação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso do requerido
para a restituição simples dos valores correspondentes às tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, mantendo-se a respectiva apuração em liquidação de sentença,
conforme determinado na r. sentença.
E, tendo em vista a sucumbência mínima do requerido, a requerente
deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários ora fixados em
R$800,00, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, observada a gratuidade
concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator